Tribunal: TJMT
Processo: 1045407-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045407-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 765.717.932-53 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça na origem. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, uma vez que o prazo concedido para juntada de documentação contábil atualizada transcorreu sem manifestação.

Requerimentos do recurso: (i) nulidade da intimação, sob fundamento de que a publicação foi realizada apenas em nome da pessoa jurídica, em desrespeito ao pedido expresso de publicação exclusiva em nome da advogada constituída, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC; e (
ii
) concessão da gratuidade da justiça, sob fundamento de que a condição de microempresa recém-constituída, com capital social ínfimo e sem faturamento, é suficiente para demonstrar a miserabilidade jurídica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade da intimação referente ao despacho que determinou a comprovação da
hipossuficiência; e (
ii
) saber se a documentação já constante dos autos é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico observou rigorosamente as formalidades legais. A intimação fez constar de forma expressa e inequívoca o nome da advogada indicada pela parte, conforme art. 272, § 2o, do CPC. A inércia da parte em atender ao comando judicial no prazo assinalado não decorreu de vício na comunicação processual, mas de conduta da própria recorrente.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrente limitou-se a apresentar balancetes contábeis desatualizados e alegações genéricas sobre sua constituição recente e ausência de faturamento. A atividade empresarial de aquisição e recuperação de créditos pressupõe, a priori, disponibilidade de capital de giro.

A ausência de atendimento à determinação judicial que oportunizou a comprovação da hipossuficiência financeira por meio de juntada de documentos atualizados reforça a conclusão de que a parte não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 272, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 481.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela empresa
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça na origem.

A decisão monocrática recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Pontuou-se, na ocasião, que foi concedido prazo para a recorrente juntar documentação contábil atualizada, mas o lapso temporal transcorreu sem qualquer manifestação (
in albis
).

Em suas razões, a agravante
levanta
preliminar de
nulidade da intimação
. Sustenta que havia requerimento expresso, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
Lorena Pontes
Izequiel
Leal
. Contudo, a intimação referente ao despacho de emenda foi direcionada apenas à pessoa jurídica, o que teria impedido o conhecimento do ato e o cumprimento da diligência.

No mérito, reitera que é microempresa recém-constituída (outubro de 2024), com capital social ínfimo e sem faturamento, defendendo que a documentação já constante dos autos é suficiente para demonstrar a miserabilidade jurídica, independentemente da complementação solicitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 1045407-58.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso instrumental e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alega a parte Agravante, preliminarmente, a nulidade da intimação referente ao despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, sustentando que houve desrespeito ao pedido expresso de publicação exclusiva em nome de sua patrona, o que teria impedido o cumprimento da diligência. No mérito, reitera a tese de miserabilidade jurídica, argumentando que a condição de microempresa recém-constituída e sem faturamento, comprovada pelos documentos já anexados, é suficiente para a concessão da benesse, independentemente da complementação solicitada.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A recorrente argui a nulidade da intimação do despacho de id. 336431397, sob o fundamento de que a publicação teria sido realizada apenas em nome da pessoa jurídica, ignorando requerimento expresso para que as comunicações fossem dirigidas exclusivamente à advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274), em violação ao artigo 272, §
2
o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a tese de nulidade não se sustenta diante da realidade dos autos. Em consulta ao sistema de comunicações processuais deste Tribunal (
DJe
), verifica-se que a disponibilização do ato judicial impugnado observou rigorosamente as formalidades legais. A publicação veiculada no Diário da Justiça
Eletrônico fez constar de forma expressa e inequívoca o nome da advogada indicada pela parte, conforme se depreende da certidão de publicação e da consulta pública ao teor da intimação.

Confira-se o teor da intimação veiculada:

Nesse sentido, o artigo 272, § 2o, do CPC estabelece que "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil". No caso em tela, tal requisito foi integralmente cumprido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo processual, uma vez que a patrona constituída foi regularmente cientificada do ato que determinava a emenda à inicial.

A inércia da parte em atender ao comando judicial no prazo assinalado, portanto, não decorreu de vício na comunicação processual, mas de conduta da própria recorrente.

Desse modo, inexistindo a mácula apontada,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que versa sobre o direito da agravante à gratuidade da justiça.

Conforme pontuado na decisão monocrática recorrida, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

"
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso vertente, a agravante limitou-se a apresentar balancetes contábeis desatualizados e alegações genéricas sobre sua constituição recente e ausência de faturamento. Contudo, tais elementos, por si sós, não formam prova robusta da alegada miserabilidade, mormente quando se trata de empresa cujo objeto social envolve a aquisição e recuperação de créditos, atividade que pressupõe, a priori, disponibilidade de capital de giro.

Oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira por meio de despacho que determinou a juntada de documentos atualizados – como extratos bancários recentes, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas, a recorrente manteve-se inerte. A ausência de atendimento à determinação judicial reforça a conclusão de que a parte não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade do benefício.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que, não havendo comprovação cabal da precariedade financeira da pessoa jurídica, o indeferimento da gratuidade é
medida
que se
impõe. A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao manter a decisão de primeiro grau, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de
recurso
manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026